Tribunal: TJDFT
Processo: 0717033-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseja expedição de precatório. Impugnação. Honorários devidos. CPC 85, § 7o, a contraio sensu. Base de cálculo equivalente ao valor total do débito, considerando a alegação de prescrição que, se acolhida, ensejaria a extinção da execução.